Tribunal: TJDFT
Processo: 0740725-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. HOTEL SEM ACESSIBILIDADE. DANO MORAL. SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM ADEQUADO.
1. O dano moral é o prejuízo extrapatrimonial que atinge os direitos da personalidade da vítima, como a honra, a imagem, a integridade psicológica e física, a liberdade etc. Nesses casos, a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo.
2. O dano moral não deve ser confundido com percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
3. Resta configurado dano moral em caso em que pessoa com deficiência, para exercer atividades normais, é colocada em situação humilhante e constrangedora em razão da falta de acessibilidade física e comportamental experimentada.
4. A indenização por danos morais tem dúplice caráter, uma vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pela vítima, sem, contudo, se afastar do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares. Há de ser imposta, sobretudo, com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. O valor fixado pelo Juízo a quo observa os critérios necessários para a reparação moral, não dando margem à minoração.
6. Negou-se provimento ao apelo.